Tribunal: TCU
Processo: 037.788/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao programa Projovem Urbano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativamente à aplicação dos recursos repassados ao município de Gravataí/RS no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), exercício de 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar quitado o débito imputado ao responsável Marco Aurélio Soares Alba, recolhido pelo município de Gravataí/RS; 9.2. rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Marco Aurélio Soares Alba, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, III, da mesma Lei e os arts. 1o, I, 209, II, e 214, III, do RI/TCU; 9.3. aplicar a Marco Aurélio Soares Alba a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e ao responsável; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.